Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Apelação cível. Empréstimo bancário. Limitação de desconto em conta-corrente. Inaplicabilidade da Lei-DF 7.239/23, declarada inconstitucional. Tema 1.085, do STJ.
Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista para amortização de empréstimo não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.